Tribunal: TJES
Processo: 5013501-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013501-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY HANDERSON COSTA PIMENTEL ATAIDES
IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013501-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO
PACIENTE: WESLEY HANDERSON COSTA PIMENTEL ATAIDES

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Handerson Costa Pimentel Ataides, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. A defesa sustenta a desnecessidade da prisão preventiva em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, emprego fixo, residência fixa e responsabilidade por filha menor, além de questionar a classificação do delito como tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que, supostamente, tentou matar a vítima com diversos socos, proferindo ameaças de morte.

O paciente é reincidente, e estava em cumprimento de pena em regime aberto, o que evidencia seu risco de reiteração delitiva e justifica a prisão como medida de segurança.

A jurisprudência consolidada do STJ considera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam periculosidade do agente.

A discussão sobre a desproporcionalidade na classificação do delito como tentativa de homicídio demanda análise aprofundada das provas, o que é inviável no âmbito do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito e a reincidência do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II, 14, II, e 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; TJES, HC nº 5005424-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 21/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013501-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO
PACIENTE: WESLEY HANDERSON COSTA PIMENTEL ATAIDES

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WESLEY HANDERSON COSTA PIMENTEL ATAIDES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do coacto, principalmente diante das suas condições pessoais favoráveis, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, funcionário na Prefeitura Municipal de Alegre, possuidor de residência fixa e de uma filha menor de idade.

Não somente, aduz que
“a classificação do fato como tentativa de homicídio é totalmente desproporcional”
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pleito liminar.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes) e art. 163, parágrafo único, inciso III, também do CP.

Conforme mencionado na primeira oportunidade, a decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como pelo evidente risco de reiteração delitiva, principalmente considerando tratar-se de réu reincidente, que cumpria pena em regime aberto quando, supostamente, cometeu os delitos pelos quais restou denunciado.

Inobstante os argumentos trazidos pela defesa, entendo que restou evidenciada, através de fundamentação idônea, a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a reincidência do acusado.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

De igual modo, idônea a fundamentação adotada a partir da gravidade concreta do delito, diante do
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente na empreitada criminosa.

Isso porque, consoante decisão exarada pelo douto Magistrado de primeiro grau,
“o acusado, supostamente, agrediu a vítima com diversos socos, enquanto dizia que queria matá-la, situação que demonstra maior reprovabilidade da conduta, e fundamenta o cárcere provisório para garantia a ordem pública[...]”
.

Ora, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer a gravidade concreta da conduta como elemento apto a configurar o perigo à ordem pública e a necessidade da segregação cautelar:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Precedentes do STF e STJ. 2. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus n° 5005424-70.2022.8.08.0000, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Órgão: Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 21/10/2022).

De mais a mais, é certo que as
supostas
condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Diante das circunstâncias apresentadas, me parece insuficiente, ao resguardo da ordem pública, a substituição da prisão preventiva imposta ao coacto por medidas alternativas.

Por fim, nos termos do
decisum
anteriormente proferido por este Relator, no que concerne às alegações de desproporcionalidade na qualificação do fato como tentativa de homicídio, uma vez que, consoante narrado pelo impetrante,
“estamos diante de caso de lesão corporal”
, é certa a inviabilidade, por meio do presente remédio constitucional, da profunda análise de elementos que se confundem com o próprio mérito da demanda de origem, devendo o exaustivo estudo das provas produzidas durante a instrução processual ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.